Tribunal: TJDFT
Processo: 0763754-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS AUTORES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. MÉRITO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA MENOR DE IDADE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu guarda unilateral da filha menor à genitora e fixou pensão alimentícia mensal em favor da menor equivalente a 3,7 salários-mínimos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de fixação de guarda compartilhada e a redução da pensão alimentícia para o valor correspondente a 1 salário-mínimo.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação não deve ser totalmente admitida, pois há inaceitável inovação recursal quanto ao pedido relacionado à guarda compartilhada, questão esta que não foi objeto de insurgência pelo réu na primeira oportunidade que lhe coube nos autos. Não veiculado oportunamente nos autos para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, é inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição.
4. Documentos novos juntados apenas em sede de contrarrazões relativos a fatos pretéritos, sem que fosse apresentada justificativa razoável para sua tardia juntada, não podem conhecidos, a teor do disposto no art. 435 do CPC.
5. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
6. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
7. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois, à luz das regras comuns de experiência, considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante comprovada com os documentos juntados pela parte autora com sua exordial.
IV - DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 229 da CF/1988; art. 22 do ECA; art. 1.566, inc. IV, art. 1.694, § 1o, art. 1.699 do CC; art. 344, art. 345, II, art. 373, inc. II, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 07025325020188070018, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 4/12/2019, p. 17/12/2019. TJDFT, APC, 07085597720178070020, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 4/3/2020, p. 16/3/2020. TJDFT, APC, 00012853320178070011, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11/9/2019, p. 2/10/2019. TJDFT, APC, 20150110397783APC, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 11/5/2016, p. 27/4/2016. TJDFT, APC, 07006572420228070012, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 2/5/2023, p. 12/5/2023. TJDFT, APC, 07102743120198070006, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 2/6/2021, p. 14/6/2021.